Tribunal: TJMT
Processo: 1014658-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014658-34.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jiuvani Leal, Danilo Militão de Freitas e Karina Romão Calvo
Paciente: Felipe Araújo Jardim
Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Araújo Jardim, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343.06.
Os impetrantes aduzem que há ilegalidade no flagrante porquanto o ingresso na residência do paciente seria irregular.
Indicam que a decretação da prisão preventiva não poderia ter sido realizada por inexistir pedido prévio do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial, uma vez que o impetrado teria atuado de ofício, o que confronta o exposto no art. 311 do CPP.
Apontam que a imposição da segregação cautelar ao paciente é desproporcional, já que haveria a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, relatam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não observou os requisitos necessários para tanto.
Com tais considerações, pugnam, liminarmente e no mérito, pela colocação do paciente em liberdade, com o reconhecimento da nulidade das provas encartadas no auto de prisão em flagrante, por ilegal violação de domicílio do paciente, da ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, e a desproporcionalidade da medida (Id. 50088451).
Juntam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada merece ser indeferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que em regime de plantão a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em decisão emanada pela magistrada da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Id. 50088454, pp. 27-32), a qual foi mantida após o pedido de revogação realizado pela Defensoria do Estado de Mato Grosso (Id. 50088454, pp. 54-62).
Após minuciosa análise da modificação legislativa promovida pelo popularmente intitulado “Pacote Anticrime”, à luz da doutrina e da jurisprudência, concluo que não há nenhuma ilegalidade na prisão do paciente.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer das fases da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação “do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Partindo desses pressupostos, entendo, ao menos por ora, que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, especialmente quando os elementos colhidos na fase preliminar apresentam substrato fático e jurídico para proceder à conversão do flagrante em preventiva do paciente.
Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao parquet para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “justiça perfeita”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça Brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.
Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva (ou não), também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no art. 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, “com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”, sob pena de tornar a segregação ilegal.
Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:
“(...) Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, (...), bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)” – vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf - destaquei.
Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção ao novo coronavírus, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pela impetrante nesta ação constitucional.
Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, “o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial, não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça” (CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244).
Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:
“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva.
Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)” (HC 1001779-92.2020, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020.
“(...) Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)” (HC 1019021-98.2019, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 6.2.2020).
“(...) Incogitável a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o APF, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em flagrante em preventiva, em conformidade com o art. 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição, especialmente na hipótese em que a autoridade policial apresentou substrato fático e jurídico para tanto, e, posteriormente, houve ciência do Ministério Público (...)” (HC 1008226-96.2020.8.11.0000, de minha relatoria, 2a Câmara Criminal, j. 20.5.2020).
Noutro aspecto, nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, a qual foi reportada na manifestação em Id 50088454, pp. 48-53.
Com essas considerações, entendo pela legalidade da prisão provisória do paciente neste ponto.
No que concerne ao alegado ingresso irregular na residência do paciente, constato que durante patrulha realizada pela polícia militar, o acusado empreendeu fuga se dirigindo a uma residência, motivo pelo qual os policiais o seguiram e entraram no referido local com a finalidade de abordá-lo.
Desta feita, apesar de não ter sido encontrado nada com o paciente em busca pessoal, os policiais realizaram varredura nas proximidades, localizando uma porção de maconha, a qual o paciente afirmou ser para seu uso próprio.
Em sequência, os policiais teriam solicitado à mãe do paciente que fosse realizada busca na residência, a qual foi autorizada, ensejando na localização, no quarto do paciente, de uma sacola plástica contendo 18 porções de substância análoga a maconha, já embaladas, um pedaço médio de substância similar a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.
A atitude do acusado de empreender fuga ao visualizar os policias é situação que gera grande suspeita da ocorrência de crime, e, malgrado o paciente não tenha sido encontrado com nenhuma substância entorpecente, poderia tê-la dispensado em algum local próximo, motivo pelo qual a atuação policial de busca por ilícitos nas imediações à abordagem é medida justificável.
Ademais, inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando o proprietário autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:
“Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.” (TJDFT - Apelação Criminal 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018).
Logo, não constato que o ingresso na residência do paciente se deu de forma irregular.
Com efeito, no que concerne à suposta ausência dos motivos ensejadores do decreto preventivo, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente demonstrou o fumus comissi delicti no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatações preliminares de droga e no depoimento das testemunhas.
Já o periculum libertatis fundamentou-se na necessidade de manutenção da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta 15 ocorrências policiais pela prática de diversos delitos e atos infracionais.
Outrossim, em análise ao sistema Primus contato que o paciente possui três ações penais em trâmite na comarca de Sorriso/MT.
A respeito:
“(...) inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (...)” (RHC n. 68550⁄RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31.3.2016).
Considerando que os requisitos para o decreto preventivo se encontram devidamente verificados, não há falar em imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator